Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-80.2020.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000378-80.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), G F DA SILVA MADEIRAS - CNPJ: 03.146.250/0001-22 (EMBARGANTE), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), GELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 393.848.961-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pela pessoa jurídica GF da Silva Madeiras e Gelson Ferreira da Silva,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, afastando a ocorrência da prescrição (id. 206736688, págs. 01/20).

Os Embargantes defendem que o acórdão foi omisso, já que não considerou os documentos examinados pelo Juízo singular e juntados ao processo.

Afirmam que inexiste instrumento de lançamento tributário e, por isso, o Recorrido, mesmo intimado, não poderia apresentar.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 209058682, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pela pessoa jurídica GF da Silva Madeiras e Gelson Ferreira da Silva,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, afastando a ocorrência da prescrição.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, foi omisso.

Em que pese às alegações do
s
Embargante
s
,
observa-se
que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou expresso no acórdão recorrido que
não houve a decadência e muito menos a prescrição.
Veja-se:

No caso em tela, verifico que o fato gerador do imposto mais antigo diz respeito ao mês de janeiro de 2011. Logo, em vista de ser incontroverso o não pagamento pelos Recorridos, é certo que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário teve início em
01/01/2012
e se encerrou em
31/12/2016
.

Diante disso, não há dúvidas de que não houve a decadência, já que a sua constituição ocorreu em
09/09/2016
, conforme demonstra a CDA que instrui o Executivo Fiscal.

(...).

A Fazenda Pública, como sabido, após a constituição do crédito tributário, dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do tributo, contado da data da sua constituição (art. 174, I, do CPC).

Nessa quadra, em razão de o crédito tributário mais antigo ter sido constituído em
09/06/2016
e a Execução Fiscal ter sido proposta em
13/03/2020
, é manifesta a inocorrência da prescrição. (Sic).

Frise-se que o Juízo singular considerou como termo inicial do prazo prescricional a data de vencimento dos débitos, porém esta Câmara Julgador tem entendimento diverso, ou seja, que o termo inicial é a data da sua constituição.

Vê-se que não existe omissão, mas apenas entendimento diferente e em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

Ademais, as teses dos Embargantes, na verdade, demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Diante disso, é evidente que inexiste omissão a ser sanada.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pela pessoa jurídica GF da Silva Madeiras e Gelson Ferreira da Silva
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024